Tribunal: TJMT
Processo: 1022222-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022222-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), FABIANI MAQUINAS E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 23.446.697/0001-24 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 899.985.611-91 (AGRAVADO), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL DO DEVEDOR PENHORADO – REDUÇÃO DA PENHORA À FRAÇÃO IDEAL DIMINUTA DO BEM – DESCABIMENTO – IMÓVEL INDIVISÍVEL – DIFICULDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL EM PREJUÍZO AO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

Conquanto seja admitida a penhora de fração ideal de imóvel, certo é que tal medida deve ser adotada em caráter excepcional, especialmente diante de frações diminutas, uma vez que tal circunstância dificulta sobremaneira a arrematação do bem em hasta pública, podendo, inclusive, tornar inócua a própria penhora para fins de garantia da satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1022222-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
FABIANI MÁQUINAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

AGRAVADO:

ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIANI MÁQUINAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS e OUTRO (proc. n. 1008895-26.2023.8.11.0007), determinou a retificação da penhora de modo a reduzi-la ao percentual de 11,58% do imóvel.

Em suas razões aduz, em síntese, que “
agiu o magistrado de piso de forma equivocada ao determinar a redução do percetual da penhora, por dois motivos, uma é que o imóvel penhorado não comporta fracionamento ou divisão comoda, e em decorrência logica inviabilizará eventual arrematação em hasta publica e duas, é que, ainda que comportasse o imóvel penhorado divisão ou fracionamento comodo, não considerou o magistrado o acréscimo que poderá sofrer a divida no curso do processo até o efetivo praceamento, em conta do consectários legais de juros e correção monetária
”.

Pugna pelo provimento do recurso “
reformando-se a decisão agravada para determinar que a penhora recaia sobre a totalidade do imóvel
”.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 238766198.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANI MÁQUINAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS e OUTRO (proc. n. 1008895-26.2023.8.11.0007), determinou a retificação da penhora de modo a reduzi-la ao percentual de 11,58% do imóvel.

Razão assiste à empresa Recorrente.

Com efeito, conquanto seja admitida a penhora de fração ideal de imóvel, certo é que tal medida deve ser adotada em caráter excepcional, especialmente diante de frações diminutas, uma vez que tal circunstância dificulta sobremaneira a arrematação do bem em hasta pública, podendo, inclusive, tornar inócua a própria penhora para fins de garantia da satisfação do crédito.

Deveras,
ex vi
do art. 872, §1°, do CPC, a penhora de fração ideal guarda consonância com a possibilidade de divisão cômoda do imóvel, ou seja, quando se mostra apto a suportar o desmembramento, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - CÔMODA DIVISÃO - NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO - REFORMA DA DECISÃO. - Nos termos do art. 872,§1 do CPC, quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação.
- Se tratando de imóvel passível de desmembramento sem descaracterização do bem, é permitida a penhora de fração ideal capaz de garantir o débito exequendo, principalmente sendo o débito em valor bem inferior ao do imóvel
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.098988-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2023, publicação da súmula em 06/07/2023)
(destaquei)

Na espécie, como indicado nas razões recursais e no laudo de avaliação realizado pelo oficial de justiça, o imóvel trata-se de uma residência em alvenaria com aproximadamente 180,00m2, contendo 3 suítes, sala, cozinha, lavanderia, garagem, área gourmet, e piscina.

Outrossim, pelas imagens acostadas, observa-se que “
a área construída preenche toda a parte edificável do imóvel, se obedecidos as áreas não edificáveis como recuos, circulação, ventilação e área para drenagem de águas pluviais
”, não comportando divisão ou venda fracionada.

Não se olvida que a penhora de 11% de bem imóvel indivisível reduz a atratividade e dificulta a alienação judicial.

Inobstante, o bem foi avaliado em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), de forma que o

percentual de 11,58% determinado pelo julgador singular equivale a R$ 104.220,00.

Ora, sem sequer considerar a desvalorização inerente à venda judicial de bens, tal valor é insuficiente para saldar a divida, mormente diante da natural atualização até a sua efetiva satisfação, visto que o débito, quando da interposição do instrumental, já superava R$ 130.000,00.

Nesse cenário, ausente indícios da possibilidade de divisão do imóvel constritado, inviável a redução da penhora, cabendo anotação de que, embora seu valor seja superior ao da dívida, o princípio da menor onerosidade em favor do devedor não pode afastar o direito do credor à eficácia da execução, mormente quando já frustrada a busca de valores pelo sistema Sisbajud e não se verificam coproprietários ou condôminos sobre o imóvel que poderiam ser prejudicados.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DE HASTA PÚBLICA - PENHORA DE IMÓVEL RURAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENHORA – BEM DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA – ARTIGO 835, § 3º, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – VIABILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DA FRAÇÃO DE TERRAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3º do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, não havendo que se falar em redução da penhora.
Ausente prova que possibilite a averiguação da divisão do imóvel constritado, inviável a redução da penhora, devendo permanecer sobre os hectares penhorados.
Inobstante o valor do bem penhorado seja superior ao valor do débito em execução, não há falar na aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, vez que este não pode se sobrepor ao interesse do credor em ver o seu crédito satisfeito
.-
(N.U 1007015-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para manter a integralidade da penhora sobre o imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024